Tribunal: TJMT
Processo: 1033664-06.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033664-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOAMIR WILSON DE SOUZA - CPF: 654.661.791-91 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – VICIOS CONSTRUTIVOS NAS TUBULAÇÕES DE GÁS DE COZINHA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO E MAL CHEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie em
que houve vazamento nas tubulações de gás, decorrente de vícios construtivos apurado por perícia, a suspensão no fornecimento e o mal cheiro suportado pela parte, ficaram demonstrados o ato ilícito, o dano e a responsabilidade da parte requerida, bem assim o dever de indenizar por dano moral, cuja indenização foi arbitrada em valor razoável.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033664-06.2017.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: SOAMIR WILSON DE SOUZA

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1033664-06.2017.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por MRV Engenharia e Participações S.A., MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Soamir Wilson de Souza.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos para determinar que as requeridas procedam com o conserto das infiltrações e as incorreções, bem como condená-las, solidariamente, ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e de correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Condenou ainda as requeridas ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: as apelantes sustentam, em síntese, a não ocorrência do dano moral, em razão da não demonstração da conduta ilícita e do nexo causal, bem assim que não houve falha na instalação primária, porquanto não lhe pode ser atribuída responsabilidade pelo ocorrido e, ainda, que não houve risco para a parte apelada porque o fornecimento de gás foi suspenso de imediato, que tomou todas as medidas, vistoriou o local e fez os devidos reparos em tempo hábil sem extrapolar o limite razoável para a sua conclusão.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para o dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 152181643.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, a fim de afastar o dano moral, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da condenação.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos matérias e morais, em razão da suspensão do gás encanado no imóvel do autor, aqui apelado, situado no Residencial Parque Chapada Diamantina em Cuiabá, decorrente de reiterados vazamentos nas tubulações, bem assim pela demora na solução do problema.

Narra a inicial que o autor apelado adquiriu um imóvel residencial na planta, pelo “Programa Minha Casa Minha Vida” (PMCMV), o apartamento 201, Bloco A, do Condomínio Chapada Diamantina, em que foi oferecido o serviço de gás encanado, cujas chaves da unidade foram recebidas em 23/10/2015, porém, em vários dias dos meses de junho, julho e agosto de 2016, ficou sem poder utilizar o gás de cozinha, em razão das interrupções no fornecimento decorrentes de vazamentos nas tubulações, bem assim que houve reparo, mas, em janeiro/2017, o problema voltou a acontecer, que foi necessário o fechamento do registro geral do condomínio, além de sofrer com o mal cheiro e risco de dano.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda, decisão que é objeto deste recurso.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que é
incontroverso
que houve vazamento de gás de cozinha canalizado no empreendimento imobiliário Parque Chapada Diamantino.

A seu turno, as requeridas apelantes argumentam que o reparo ocorreu em tempo hábil, bem assim que não houve risco para o autor apelado a ensejar a indenização por dano moral.

Sucede que as várias interrupções no fornecimento de gás de cozinha, decorrentes de vazamento provocado por rompimento das tubulações e o mal cheiro provocado por substância altamente inflamável, não configuram meros aborrecimentos da vida cotidiana como aventado pelas recorrentes.

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada às requeridas apelantes não se limita a consequências toleráveis da vida das relações.

Não se pode perder de vista que houve vazamento nas tubulações de gás decorrente de vícios construtivos, como apurado por perícia (Id. 152181618), bem assim a suspensão do fornecimento e o mal cheiro.

Aliás, quanto ao vazamento, o laudo pericial registrou:

“(...)
uma das causas dos vazamentos têm a ver com a relação da morfologia de corrosão no material estrutural da tubulação com os componentes presentes no solo, devido a não proteção adequada da tubulação
”
. (Id. 152181618 – pág. 10)

Logo, demonstrados ato ilícito, o dano e a responsabilidade das requeridas apelantes, bem assim o dever de indenizar por dano moral.

Nesse contexto, a sentença impugnada consignou:

“Os comunicados trazidos aos autos acenam para a existência de vício construtivo, na medida em que é possível verificar que o encanamento estava “em estágio avançado de corrosão” foi substituído por uma “mangueira apropriada”, sendo então convocada reunião extraordinária para 29.8.2016 com a finalidade de discutir o assunto, sendo aprovada a contratação de empresa para elaboração de laudo técnico.

O parecer técnico, elaborado pelo Engenheiro Civil Gabriel Libardi de Souza – CREA/MT 11535/D, em 13.2.2017, concluiu pela existência de vários vícios de construção, como ausência de envelopamento e cobertura com concreto nas tubulações vistoriadas, as quais estão apresentando “problemas precoces pela
ausência deste revestimento previsto em norma e projeto.
” (Id. 10545330) – g.n.

O perito também salientou que “o revestimento das tubulações de aço” foram comprometidos durante a instalação e deve ser refeito, que “em alguns pontos da tubulação inspecionada,
verificou-se algumas anomalias e vícios construtivos.
” (Id. 10545330- pág. 13).

Constatou divergências na execução das tubulações de distribuição, cuja localização estaria em desconformidade com o plano de obra apresentado, na pintura da central de gás e nas placas de sinalização, e recomendou a intervenção imediata devido ao grau de risco na substituição das tubulações das áreas comuns, troca dos abrigos dos medidores e conexões oxidadas existentes.

Ressaltou para a discrepância na quantidade de botijões disponíveis para o condomínio, pois só havia 12 unidades enquanto o projeto determinava 16. (Id. 10545330– pág.6)

Ainda, apontou infiltrações nas paredes e nos pisos da central de gás, medidores metálicos em vez de alvenaria, a necessidade de troca das tubulações para constar a proteção mecânica do tipo envelopamento e cobertura em concreto, além de várias outras incongruências com as normas técnicas e com os modelos planejados. (Id. 10545330– pág.6/9)

A própria ré ao deixar de contestar especificamente os fatos arguidos pelos autores, admite o vazamento, a suspensão do fornecimento de gás e a existência do vício constatado na prova documental não impugnada, evidenciando que se tratou de um vício construtivo, que seria equivalente a um vício oculto, já que as mangueiras de fornecimento de gás são enterradas e o problema só se revelou posteriormente
.

Em sua defesa as rés alegam que “todo o material utilizado na edificação consta do Memorial Descritivo do empreendimento, que foi devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá” (Id. 17426612), no entanto, não trouxe aos autos a prova documental necessária à comprovação da qualidade
.

Portanto verifica-se que a ré entregou um imóvel irregular, com verdadeiros riscos de segurança. Além disso, há evidente falha na prestação de serviços, ante a demora em solucionar o imbróglio, razão pela qual deve responder pelo dano moral causado ao consumidor, conforme arts. 12 e 14, do CDC
.

A NECESSIDADE DE FECHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NAS UNIDADES DO CONDOMÍNIO, O RACIONAMENTO DO SEU USO E A EXPOSIÇÃO DOS CONDÔMINOS A RISCO, EXTRAPOLAM A ESFERA DO MERO DISSABOR COTIDIANO, DE MODO QUE É RAZOÁVEL E MODERADA A FIXAÇÃO DE R$ 10.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
”. (grifei)

A sentença se mostra correta e não comporta reparos.

No que tange ao
quantum
do dano moral, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada pela sentença mostra-se razoável e condizente com a situação fática e está em conformidade com o entendimento desta Eg. Câmara, em casos assemelhados. Logo, não comporta redução.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, para morar o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023